Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEQUENA EMPREITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em um contrato de pequena empreitada não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a grande informalidade do vínculo, além de outras características afastam a figura do fornecedor e do consumidor, considerando que não existe polo hipossuficiente na relação. Precedentes.
2. Configura error in procedendo, capaz de violar o princípio do contraditório, a ausência de intimação de uma das partes para se manifestar sobre a necessidade de realização de prova técnica, necessária ao deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.